Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005104-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE – PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AO SÓCIO FALECIDO –EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS APÓS A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o executivo fiscal foi originalmente ajuizado contra a pessoa jurídica que foi responsável pelo fato gerador e o redirecionamento aos sócios se deu somente após a empresa executada, que devidamente intimidada não quitou a dívida e nem ofereceu bens à penhora, não há que se falar em ilegitimidade passiva, o que implica na manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1000311- 55.2018.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito apenas em relação ao agravante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a impossibilidade de prosseguimento do executivo fiscal com relação a pessoa jurídica (Sociedade Industrial Rondonina) e a sócia Rosangela Balbino Figueira, uma vez que o agravante faleceu em 11/03/2007 e o ajuizamento da ação ocorreu em 28/03/2018, sendo impossível a emenda ou a substituição da CDA com a alteração do polo passivo.

Alega que
“a correta identificação do sujeito passivo constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, o que não ocorreu no presente caso, devendo para tanto ser reconhecida a existência de vício insanável na inscrição em dívida ativa do crédito tributário”.

Assevera que está ausente uma das condições da ação, que é a legitimidade passiva.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para extinguir a ação de execução fiscal sem resolução de mérito.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID
36293459
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
51193493
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que, em 19/01/2018, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal no 1000311-55.2018.8.11.0003 em desfavor da pessoa jurídica
SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LIMITADA
, que tinha como corresponsáveis Rosangela Balbino Figueira e Leonídio Balbino Guimarães, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral inscrito na CDA no 2017201127, cujos fatos geradores se deram nos períodos de 01/2013 a 11/2016.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação da empresa executada, que restou infrutífera.

Após o não pagamento voluntário e nem oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens em desfavor da pessoa jurídica e a citação dos sócios.

Considerando que a inicial foi originalmente ajuizada contra a pessoa jurídica que foi responsável pelo fato gerador, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Ademais o redirecionamento aos sócios se deu somente após a empresa executada, que devidamente intimidada não quitou a dívida e nem oferecer bens à penhora.

Diferente do alegado pelo agravante, a substituição ou em emenda da CDA é impossível, exclusivamente, em relação ao sócio falecido antes do ajuizamento da ação e não se estende aos demais.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR.

1. Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente
. 2. O Juízo de primeira instância, para promover a desconsideração da personalidade jurídica e também reconhecer fraude à execução, apresenta fundamentação - acolhida pela Corte local como suficiente -, adere integralmente ao arrazoado contido no pedido e invoca documentação tida por farta. Dessarte, caberia aos recorrentes ter efetuado a devida e exauriente impugnação correlacionada aos termos do arrazoado para demonstrar eventual desacerto da decisão, e também ter oposto embargos de declaração para que o Juízo suprisse o alegado vício de fundamentação, prequestionando a tese. 3. Não constitui nenhum vício de índole processual o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica pelo patrono da parte com substabelecimento sem reservas. 4. Como são os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis - que respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do CPC/1973 e 391 do CC, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado que frustre a atuação/dignidade da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. (REsp 1.252.353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 21/6/2013). 5. A utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, dispensa a prévia citação. Com efeito, verificados os pressupostos de sua incidência, o juiz, no próprio processo, de forma incidental, poderá desconsiderar a personalidade e indicando, especificamente, quais os sócios e/ou administradores que responderiam com seus bens particulares, sempre com o objetivo de impedir a concretização de atos de fraude à lei ou contra terceiros. 6. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir, na mesma linha do apurado pelo Juízo de primeira instância, acerca da existência de fraude perpetrada por parte das pessoas naturais recorrentes e intrínseca relação entre as empresas, a se caracterizarem como componentes de grupo econômico familiar, com constatação de desvio de finalidade, simulação e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1698102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/08/2018)

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020